Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-36.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700389-36.2023.8.07.0011 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Gráfica e Editora Executiva Ltda Apelada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela sociedade empresária Gráfica e Editora Executiva Ltda (Id. 70644471), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que julgou o pedido improcedente. Na origem a apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A, com o intuito de obter a declaração de inexigibilidade do respectivo débito. Narrou que no mês de setembro de 2022 a concessionária de serviços públicos promoveu vistoria no endereço comercial pertencente à utente, ocasião em que identificou irregularidade do sistema de medição do consumo de energia elétrica, circunstância que levou à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção no 136798 com a observação de “que uma das engrenagens do registrador teve os dentes desbastados, impedindo que o medidor funcione corretamente” (Id. 70644097). Alegou que diante do subfaturamento identificado a apelada efetuou a cobrança das diferenças apuradas, no valor total de R$ 240.458,92 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). Argumenta que a referida inspeção foi efetuada sem o acompanhamento do representante legal da autora, fato que deve afastar os efeitos da cobrança do mencionado crédito. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (Id. 70644336), com a suspensão da exigibilidade do crédito e a subsequente ordem de abstenção de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, com a subsequente revogação dos efeitos da tutela anteriormente deferida (Id. 70644462). Em suas razões recursais (Id. 70644471) a apelante argumenta, em síntese, em relação à tutela de urgência, que os efeitos a serem produzidos pela sentença, que revogou a anterior tutela antecipada, é causa de prejuízos a sua esfera jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que a sociedade anônima apelada seja obstada de promover a cobrança do referido crédito e a interrupção do fornecimento do aludido bem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 70644472). É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Portanto, o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com a regra prevista no art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de imediata cobrança do referido débito e de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica à recorrente. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para que seja considerado adequado, o serviço deve satisfazer às condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais é preciso destaque a necessidade de continuidade, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. De fato, o inadimplemento atual do consumidor permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes da regra prevista no art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. A regra estabelecida no art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de prestações que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias, a contar da data do vencimento. Em outras palavras, o pagamento das 3 (três) últimas faturas, referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam débitos mais antigos. Ao julgar o REsp. no 1.412.433-RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 699), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema observe-se também o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. REGISTRO. FRAUDE. INDÍCIOS. CONSUMO. DIFERENÇAS. FATURA ESPECIAL. RESP 1.412.433/RS (TEMA 699). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.412.433/RS (Tema 699), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: ‘(...) na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.’ 2. No caso concreto, trata-se de apuração referente ao período de 2017 a 2020, portanto referente a cobranças anteriores aos noventa dias previstos nessa tese do STJ, não se fazendo possível a suspensão do fornecimento antes de instaurados o contraditório e a ampla defesa, impondo-se a manutenção da Decisão agravada, sem que haja prejuízo à concessionária requerida, se confirmada a hipótese de irregularidade no funcionamento do medidor em discussão no processo de referência, gerando cobrança a menor em relação ao consumo real de energia. 3. Do conjunto fático-probatório dos autos, dessume-se ser a agravada pessoa idosa com oitenta e dois anos de idade, presumivelmente desprovida de conhecimento técnico capaz de identificar eventual produção e fraude em seu medidor de energia, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa com vistas à instrução mais detalhada dos autos para apuração de eventual irregularidade da medição da energia consumida na unidade de titularidade da autora/agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1659100, 0737062-95.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 1o/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. FATURA ESPECIAL. DIFERENÇAS DE CONSUMO. RESP 1.412.433/RS (TEMA 699). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. Nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. No caso, não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois o consumo recuperado corresponde o período superior aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade do medidor. Assim, os fatos narrados demandam o exercício do contraditório e de eventual e futura dilação probatória, circunstância que motiva a manutenção da liminar, de modo que, caso seja constatada a efetiva irregularidade do medidor instalado no estabelecimento da agravada, as medidas práticas cabíveis para a cobrança da fatura especial poderão ser adotadas, sem prejuízo da concessionária. O objetivo da multa cominatória é compelir a parte a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer imposta. Não deve, portanto, propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Não há, no caso, fundamentos suficientes para afastar ou reduzir a multa diária estabelecida, diante da ausência de notícias quanto à suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ademais, a multa cominatória não integra a coisa julgada, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão no 1630606, 0726502-94.2022.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise é possível perceber que a cobrança efetuada pela recorrida corresponde a eventual subfaturamento apurado em relação a períodos anteriores a setembro de 2022 (Id. 70644097), não havendo notícias nos autos a respeito de eventual inadimplemento das obrigações assumidas pela utente do serviço nos meses imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação, em fevereiro de 2023. Observe-se, ainda, que até o momento não houve a suspensão do fornecimento do serviço em questão. Constata-se, portanto, que o inadimplemento decorrente do subfaturamento apontado pela apelada correspondente ao período superior aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da alegada irregularidade no sistema de medição. Além disso, a recorrida também não promoveu a suspensão do fornecimento do serviço “em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”. Como reforço argumentativo é preciso destacar que a recorrida constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento pertencente à recorrente. Assim, a concessionária calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que subsistiu a suposta irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do mencionado tema no 669 dos recursos repetitivos, também firmou o entendimento no sentido de que é ilegítima a interrupção no fornecimento de serviços públicos essenciais por força de débito oriundo de irregularidade no medidor de energia elétrica a partir da apuração unilateral da concessionária, sem que tenha sido assegurado o contraditório ao consumidor. Ademais, a situação descrita revela que a conduta perpetrada pela recorrida viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que a recorrente se mantenha a situação de adimplemento em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais recentes. A tutela provisória ora pretendida, por essas razões, deve ser concedida, pois se encontram presentes os requisitos objetivos que ensejaram a concessão, em favor da recorrente, da tutela antecipada pelo Juízo singular. Isso porque as alegações articuladas pela utente do serviço, em sua peça recursal, são verossímeis e subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade de que seja assegurado o fornecimento de energia elétrica, além de estarem alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica provocaria inequívocos prejuízos à continuidade da atividade empresária desempenhada pela apelante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, para que a credora se abstenha de promover a cobrança do respectivo crédito, ou mesmo a interrupção do fornecimento de energia elétrica em favor da sociedade empresária Gráfica e Editora Executiva Ltda, até ulterior deliberação judicial a respeito. Desde logo, fixo multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de não atendimento à presente ordem, sem prejuízo das demais sanções na esfera penal para o caso de desobediência, ou mesmo de outras providências de ordem patrimonial. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator